Tribunal: TJDFT
Processo: 0733387-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. REQUISITOS OBJETIVOS. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não existindo contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, ainda mais quando em consonância com os demais elementos de prova.

2. Os fatores “natureza” e “quantidade” da substância ou produto, previstos na circunstância judicial supramencionada, devem ser avaliados em conjunto para fins de recrudescimento de pena. Apenas a natureza, isoladamente, não está apta a exasperar a pena na primeira fase.

3. As anotações relativas a atos infracionais revelam que o réu se dedica a atividades criminosas, óbice, pois, ao reconhecimento da minorante de tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06).

4. O regime prisional inicialmente semiaberto se mostra adequado ante o quantum da pena imposta. Além disso, o crime de tráfico de entorpecentes é crime equiparado a hediondo.

5. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.